Tribunal: TJDFT
Processo: 0742317-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742317-94.2023.8.07.0001 APELANTE: DEBORAH MARTINS DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO A apelação interposta pela autora (id. 58337907) versa exclusivamente sobre pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença, verba que, como se sabe, é direito do Advogado, § 14 do art. 85 do CPC, de modo que eventual gratuidade de justiça concedida à parte que patrocina na lide não lhe aproveita, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC. Dessa forma, intime-se o apelante para efetuar o preparo em dobro do recurso, em cinco dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 15 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora